Tribunal: TJDFT
Processo: 0704115-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704115-22.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA TERESA PARANAGUA RIBEIRO AGRAVADO: ESPÓLIO DE VALDECI ARCANJO NOVAES DECISÃO 1. A requerida agrava da decisão da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras (Proc. 0700883-44.2018.8.07.0020 – id 81159841) que indeferiu a expedição de alvará de levantamento (R$ 1.368,99) de verba referente à previdência privada do de cujus, uma vez que o beneficiário é pessoa diversa do agravante, qual seja, o inventariante. Nega que o beneficiário seja o inventariante, afirmando-se titular, juntamente com o irmão, do direito à verba. Junta extrato da entidade de previdência privada (Brasil Prev). Pleiteia a gratuidade de justiça, por ser menor e estudante. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. Defiro em parte a liminar pleiteada tão só para obstar a liberação de R$ 1.368,99 em favor das partes até o julgamento do recurso, haja vista a relevância da fundamentação apresentada, aliada ao intuitivo perigo da demora. Concedo a gratuidade, restringindo-a, porém, ao presente recurso (CPC 98, § 5o), sem prejuízo da sua eventual ampliação, a critério do Juízo a quo, ao processo principal. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Reúnam-se estes autos aos 0703978-40.2021.8.07.0000, para evitar decisões conflitantes (CPC 55, 3o). Após, conclusos. I. Brasília, 25.02.2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR